Tribunal: TJES
Processo: 0002029-06.2011.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002029-06.2011.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO EXCLUSÃO. CÚMULO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS AFETAS À FIXAÇÃO DA PENA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do juízo da da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio, tipificada no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 69, todos do Código Penal, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa; a impronúncia quanto ao crime praticado contra uma das vítimas; a exclusão da qualificadora do motivo fútil; e o reconhecimento de continuidade delitiva em substituição ao cúmulo material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas permitem o reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) analisar a presença de justa causa para a pronúncia do recorrente em relação ao crime cometido contra uma das vítimas; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil; e (iv) examinar a viabilidade de apreciação do cúmulo material ou da continuidade delitiva na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária nos crimes de competência do Tribunal do Júri exige prova segura, incontroversa e plena quanto à excludente de ilicitude invocada. No caso, os elementos probatórios não demonstram, de forma inquestionável, que o réu agiu em legítima defesa, pois há dúvidas sobre o
animus defendendi
. Persiste a necessidade de submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.
4. A impronúncia, conforme o artigo 414, do Código de Processo Penal, somente é cabível diante da ausência de materialidade do fato ou de indícios suficientes de autoria. No presente caso, a materialidade do crime contra uma das vítimas está devidamente comprovada, bem como os indícios de autoria, corroborados por provas testemunhais e laudos periciais, o que justifica a manutenção da pronúncia.
5. As qualificadoras, nessa fase processual, somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos. No caso, há indícios suficientes de que o crime foi praticado por motivo fútil, tendo como contexto a insatisfação do recorrente em relação à divisão de entorpecentes, circunstância que deve ser submetida à apreciação do Júri.
6. Questões relativas ao cúmulo material ou à continuidade delitiva são matérias afetas à dosimetria da pena, não devendo ser decididas na fase de pronúncia. A menção expressa ao cúmulo material na decisão recorrida viola o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para excluir da decisão de pronúncia o trecho que reconhece o cúmulo material entre os crimes, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.
__________
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, § 1º, 414, 415, IV; CP, arts. 25, 69, e 71.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23/03/2022. STJ, EDCL no AgRg no AREsp 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/10/2023. TJES, Classe: RSE 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 30/10/2019. TJPI, RSE 0000946-71.2018.8.18.0031, Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes, j. 23/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002029-06.2011.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito int
erposto por
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

em face da decisão de fls.
387/389

dos autos físicos (conteúdo
digitalizado
no id
9058538
), prolatada pelo
magistrad
o
da
2
ª
Vara
da Comarca de São Gabriel da Palha
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

No dia 24 de Julho de 2011, por volta de 15:00h, na Rua Projetada VI, s/n, Bairro Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado, de posse de uma arma branca, efetuou diversos golpes contra as vítimas Rosiani Aparecida Conradi da Silva, Maicon Felipe Silva e Cleber Caetano Vieira, causando-lhes lesões corporais que, por sua natureza e sede, somente não causaram a morte das vítimas por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Segundo consta, o denunciado, juntamente com ROSIANI, MAICON e CLEBER, haviam adquirido seis “pedras” da substância entorpecente conhecida como “crack”.

Contudo, ao perceber que as vítimas haviam consumido toda a droga na sua ausência, o acusado dirigiu-se à residência da vítima ROSIANI, na posse de uma faca, e, ainda na varanda da casa, desferiu diversos golpes em ROSIANI, atingindo a nuca e as mãos da vítima. EM seguida, apossou-se de um pedaço de madeira e golpeou novamente a vítima na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 87.

Em ato contínuo, o acusado entrou na residência onde estava MAICON e desferiu-lhe vários golpes de faca, atingindo-o na região do tórax, provocando as lesões discriminadas no laudo de lesões acostado às fls. 86.

Mais tarde, no mesmo endereço, o denunciado encontrou CLEBER e o questionou a respeito da droga exigindo-lhe devolvesse a quantia de R$ 6,00. A seguir atingiu a vítima nos ombros, pernas, braços e mãos com golpes de faca, lesionando a vítima consoante laudo juntado às fls. 133.

O crime foi praticado por motivo fútil, pois decorreu do fato de que o acusado ficou insatisfeito por não ter consumido a droga que havia ajudado a comprar.

Autoria e Materialidade incontestes pelos Boletins de Ocorrência às fls. 12-14, Auto de Apreensão à fl. 16, Laudos de Lesões Corporais de fls. 86, 87 e 133, bem como pela própria confissão de acusado à fls. 08.

EM FACE DO EXPOSTO
, o denunciado
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
incorreu nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, II,
(três vezes)
ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP
.

Pela prática delituosa acima descrita,
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

Em suas razões recursais,
a defesa
requer
a absolvição sumária do recorrente, ante
a necessidade de
reconhecimento d
e que teria agido em
legítima defesa.
Alternativamente, pleiteia
a
su
a impronúncia
em relação ao crime pratica do contra a vítima Maicon Felipe
Silva
,
sob a alegação de
ausência de justa causa
.
P
or fim,
postula
o decote da qualificadora reconhecida
e o
afastamento do cúmulo material previsto no artigo 69, do Código Penal, e o
reconhecimento da continuidade delitiva
(artigo 71,
caput
, do CP)
.

Pois bem.

De início, convém informar que, apesar de a defesa requerer a despronúncia do requerente, vejo que sua tese defensiva se refere a legítima da defesa, sendo essa uma excludente de ilicitude. Como se é sabido, tal matéria versa sobre absolvição sumária, sendo necessário analisar o pedido sob essa ótica, e não como a despronúncia.

Assim, passo à análise do pedido da defesa, que, amparada no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer a absolvição sumária do denunciado, através do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada:
i
) a inexistência do fato,
ii
) não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii
) o fato não constituir infração penal, ou
iv
) ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada material, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da ilicitude.

Entretanto, imperioso pontuar que a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, este
e
grégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2 –
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 3 – O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença.

[...]
. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
.
[...]
. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido das sanções que foram a ele impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25, do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i
) objetive afastar agressão injusta,
ii
) que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii
) em defesa de direito próprio ou de terceiro, e especialmente
iv
) usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

Dito isso, verifico que, no presente caso, não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível afirmar,
de forma
segura, incontroversa, plena e indene de dúvidas, se ocorreu, no momento do crime, agressão injusta, atual e iminente, por parte da
s
vítima
s
para com o acusado.

Nessa quadra, urge salientar que
apesar de o acusado,
ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 383 dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
),
afirmar que
não se recordava dos fatos, pois tinha bastante tempo que teria ocorrido, e que estava muito bêbado e drogado,
afirmou que
poderia ter ocorrido algum desentendimento
na ocasião.

Disse ainda, que não teria
tentado matar a vítima Rosiani Aparecida Conradi da Silva,
que apenas teria
agredido ela com um pedaço de madeira
com o intuito de
se defender, pois ela
teria investido contra ele com uma faca.

Contudo,
perante a autoridade policial
(
fl.
11
dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
)
, assim re
latou os acontecimentos na ocasião:

[...] QUE: Na data de ontem o declarante foi até a casa de Rosiani para pegar o celular que estavam com Maicon, pois o celular era roubado; Que o declarante desferiu golpes de faca em Rosiani, Maicon e Cleber porque haviam comprado pedras de Crack para usarem juntos, mas Rosiani e Maicon fumaram as 06 pedras de Crack sozinhos e não deixaram nenhuma para o declarante; Que o declarante tomou um pedaço de madeira das mãos de Rosiani e desferiu um golpe em sua cabeça; Que o declarante usou uma faca de serrinha para desferir em Maicon; Que mais tarde o declarante se encontrou com Cleber, e foi conversar para lhe pedir o valor de R$6,00 (seis reais), uma pedra de Cra
c
k, que haviam combinado de fumar juntos e como Cleber não queria devolver, o declarante desferiu golpes com a faca que foi apreendida na perna do mesmo;
[...];

Q
ue
o declarante ontem estava “noiado” e bêbado, e querendo fumar a sua parte nas pedras de crack; Que estava no Bairro Aimorés, com a faca na cintura e indo para sua residência quando foi abordado e preso por Policiais Militares; Que foi levado a Depol de Nova Venécia/ES e nesta data conduzido a esta Depol; Que já foi preso por 03 ou 04 vezes por crime de Lesão Corporal e 155 do CPB.

[...].

Já a vítima
Rosiani Aparecida Conradi da Silva
, nas duas oportunidades que fora ouvida (
fl.
09

e mídia de fl.
383, ambos
dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
)
,
afirmou que
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
, após ter ido até a sua residência
e

lhe agredir e quebrar alguns itens, retornou com uma faca, e começou a desferir diversos golpes no seu corpo
.

O
s relatos vítima restaram confirmados pelos depoimentos do seu genitor, o Sr. Claudionor Conradi, que tanto na fase inquisitorial
(
fl.
10
dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
)
, quanto em juízo
(
m
ídia de fl.
383
dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
)
,
afirmou que inicialmente ocorreu uma confusão,
e
qu
e posteriormente,
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

retornou ao local e passou a esfaquear a sua filha.

Declarou, também, que ele só parou com os golpes pois ele gritou pedindo para ele parar.

Portanto, do acervo probatório coligido, não restou comprovada de forma insofismável a excludente de legítima defesa, haja vista que, ao que se constata, o réu não agiu com o intuito de repelir uma agressão injusta por parte da vítima, mas sim, que ele teria iniciado o evento.

Assim, rem
oro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto que, no presente momento processual vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHO DA VÍTIMA QUE PRESENCIOU O CRIME E, NO LOCAL, APONTOU OS SUPOSTOS AUTORES. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA JUSTIFICADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPOSTAMENTE VICIADO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 2. Nessa linha de intelecção, Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri (EDCL no AGRG no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023)
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 860.660; Proc. 2023/0369929-0; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, por tudo que foi dito, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria, não havendo que se falar em absolvição sumária de
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
.

Na sequência
,
a defesa do recorrente
pleiteia
a
su
a impronúncia
em relação ao crime pratica do contra a vítima Maicon Felipe
Silva
,
sob a alegação de
ausência de justa causa.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, destaco que a materialidade do delito praticado contra
a vítima Maicon Felipe
Silva
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 15/17, do Auto de Apreensão de fl. 19 e do Auto de Exame de Corpo de Delito (Lesões Corporais) de fl. 89, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
9058538
), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nessa quadra, importante salientar, que ao ser ouvido na fase inquisitorial
(
fl.
11
dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
),
logo após os fatos descritos na denúncia
,
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
afirmou ter agredido a vítima
Maicon Felipe
Silva
com uma faca.

Também merece ser registrado, a vítima
Rosiani Aparecida Conradi da Silva
, nas duas oportunidades que fora ouvida (
fl.
09

e mídia de fl.
383, ambos
dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
)
,
afirmou que
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
, após ter
lhe agredido,
desferi
u
golpes
de faca em
Maicon Felipe
Silva
.

Já a testemunha
Claudionor Conradi,
apesar de afirmar que não teria presenciado as agressões
à

Maicon Felipe
Silva
,
disse que viu ele fugindo de
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
,
e
soube por terceiros, que ele também foi atingido por golpes de faca, conforme se observa às
fl.
10

e mídia de fl. 383, ambos
dos autos físicos
(
conteúdo
digitalizado
no id
9058538
)
.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria e participação do acusado
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
, ora recorrente, pelos crimes descritos na denúncia.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado dos crimes apurados nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime praticado contra à
vítima Maicon Felipe
Silva
.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão da qualificadora reconhecida, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que os crimes sob apuração tiveram como motivação a insatisfação de
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
em não ter consumido a droga que havia ajudado a comprar em conjunto com as vítimas.

Assim, estando o reconhecimento desta qualificadora fundado em fato identificado na prova dos autos e que pode legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Por fim, acerca do pedido de
afastamento do cúmulo material previsto no artigo 69, do Código Penal, e o
reconhecimento da continuidade delitiva
(artigo 71,
caput
, do Código Penal),
tenho que assiste parcial razão ao apelante.

Nessa quadra,
imperioso destacar que de acordo
o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Assim, a decisão de pronúncia deve se limitar
à aferição dos elementos de convicção judicializados mínimos relativos à autoria, materialidade e definição jurídica do fato.

Portanto, resta
evidente que
o magistrado
a quo
, ao indicar na decisão de pronúncia que os crimes teriam sido praticados na forma do artigo 69, do Código Penal,
violou a disposição do mencionado dispositivo legal, eis que adentrou
em questão atinente à fixação da pena.

L
ado outro, registro que de igual modo não seria o caso de se reconhecer a continuidade delitiva das condutas do apelante,
conforme pretende a sua defesa,
pois também violaria a regra d
o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIOS TENTADOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MANIFESTA DA INEXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
. 3.
Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, em detrimento da concurso material de crimes, tal alegação somente poderá ser apreciada quando da eventual aplicação da pena. Assim, não cabe aqui, nesse momento processual, indicar as circunstâncias genéricas que devem orientar o Juiz Presidente na fixação da pena, sob pena de violação aos termos do art. 413, § 1º do CPP
.
[...]
. (TJPI; RSE 0000946-71.2018.8.18.0031; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 23/05/2023; Pág. 48).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA.
[...]
. 5.
Não cabe ao juiz singular, ainda em fase de pronuncia do crime, indicar no dispositivo da sentença as circunstâncias genéricas que devem orientar o juiz presidente do tribunal do júri na fixação da pena, como, por exemplo, aspectos de continuidade delitiva, sob a violação do que predica o art. 413, § 1º do CPP
.
[...]
. (TJCE; RSE 0162042-92.2016.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 10/06/2021; Pág. 97)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PLANO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. QUESTÃO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIA AFETA A APLICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
.
Pleitos referentes à aplicação da pena não devem ser apreciados na fase da pronúncia que se limita à aferição dos elementos de convicção judicializados mínimos relativos à autoria, materialidade e definição jurídica do fato
. (TJMG; RSE 1.0105.15.000495-7/001; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 17/03/2016; DJEMG 04/04/2016).

Assim sendo,
deve
o pleito defensivo
ser acolhido parcialmente
, apenas para
que seja
proced
ida
a exclusão d
o trecho
onde
o magistrado sentenciante
aduz que os crimes foram cometidos
em
concurso material,
solução idêntica a determinada no seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
[...]
. 2.
Recurso ministerial. 2.1. Vindicado o reconhecimento do concurso material entre os delitos, em detrimento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Questões adstritas à fixação da pena que devem ser examinadas pelo juiz presidente do tribunal do júri. 3. Atuação ex officio. Exclusão do trecho da pronúncia que faz alusão à continuidade delitiva
. Recursos conhecidos e desprovidos, com providência de ofício.
[...]
.
Em se tratando de decisão de pronúncia, descabe mencionar questões atinentes à fixação da pena. Tais como o concurso formal, material e continuidade delitiva, incumbindo ao MM. Juiz presidente do júri a análise acerca de sua ocorrência ou não no caso concreto, no momento oportuno. Qual seja, quando da submissão do feito a julgamento em plenário
. Recursos conhecidos e desprovidos, com atuação de ofício para excluir da decisão de pronúncia a menção à continuidade delitiva, mantendo-se incólumes os demais termos do pronunciamento. (TJMT; RSE 1003504-87.2020.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 24/06/2024; DJMT 28/06/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo, apenas para excluir da decisão de pronúncia o trecho que faz alusão ao concurso material reconhecido pelo magistrado sentenciante, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)